Tribunal: STF
Processo: AI 760008
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Processual Civil. 3. Carta Rogatória. 4. Pedido de citação. 5. Participação do réu na impugnação ao exequatur no STJ. 6. Dispensa da citação em primeira instância. 7. Matéria infraconstitucional. 8. Violação reflexa. 9. Impossibilidade de recurso extraordinário. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.